Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DISPENSA DE CAUÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 968 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que dispensou a prestação de caução para concessão de tutela provisória, em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a dispensa de caução determinada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 968 do CPC é específico para ação rescisória, não se aplicando à hipótese de ação submetida ao procedimento comum. Ainda que se tratasse de rescisão de decisão transitada em julgado, o depósito previsto no inciso II do referido artigo corresponde a 5% do valor da causa e não incide para beneficiários da gratuidade de justiça.
4. A dispensa de caução encontra respaldo no art. 300, § 1o, do CPC, diante da demonstração da hipossuficiência econômica da parte agravada e da frustração da negociação que se pretende anular.
5. A alegação de impossibilidade de registro da ação na matrícula do imóvel não constitui fundamento suficiente para exigir caução fidejussória.
6. A discussão sobre eventual inexistência de ato anulável imputado à parte agravante refere-se ao mérito, a ser apreciado após instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O art. 968 do CPC é inaplicável à ação submetida ao procedimento comum. 2. A dispensa de caução em tutela provisória encontra respaldo no art. 300, § 1o, do CPC, diante da demonstração da hipossuficiência econômica da parte agravada e da frustração da negociação que se pretende anular.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §1o, e 968.